Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 12.790/2025. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena previsto no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, sob o argumento de que não estaria preenchido o requisito objetivo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o requisito temporal exigido para a concessão da comutação deve ser calculado sobre a pena total imposta pela prática de crimes em concurso formal ou sobre a pena de cada delito individualmente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Para fazer jus à comutação, é necessário o cumprimento de 2/3 da pena referente aos crimes impeditivos mais 1/4 da pena dos crimes não impeditivos, nos termos do Decreto Presidencial n. 12.790/2025, tendo em vista que a recorrente é reincidente. São, portanto, requisitos cumulativos. Precedente.
4. Não é admissível considerar o concurso formal apenas para determinados institutos penais e de execução, ignorando-o para outros.
5. O concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, é uma ficção jurídica que unifica as penas por meio da exasperação, tratando os crimes cometidos mediante uma só ação como uma única unidade delitiva. Essa unificação deve ser mantida em todas as fases da persecução penal, inclusive durante a execução da pena.
6. Não é razoável a utilização do concurso formal apenas para apurar o quantum total da pena a ser cumprida, ignorando-o no cálculo para concessão da comutação. Embora se deva observar a solução mais benéfica ao apenado, não é permitido combinar institutos jurídicos de forma arbitrária e sem respaldo legal para alcançar esse fim.
7. Se aplicada a pena mais gravosa com a consequente exasperação, os cálculos para os benefícios da execução incidem sobre o total da pena exasperada, considerada a natureza do delito mais grave, que por ficção jurídica (concurso formal) é tido como uma única unidade delitiva.
8. Até a data estabelecida no Decreto Presidencial, a apenada não havia cumprido o requisito objetivo, razão pela qual não faz jus ao benefício requerido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.